Tribunal: TJBA
Processo: 8065923-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065923-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JARBAS FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Jarbas Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária integral nos autos da ação ordinária n.º 8010057-66.2024.8.05.0039, concedendo apenas a redução de 90% das custas e parcelamento do restante. O agravante também impugnou o indeferimento da tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência do agravante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender os descontos decorrentes de contrato de cartão consignado com RMC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), dispositivo que se harmoniza com o art. 98 do CPC/2015. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC) não foi afastada nos autos, sendo reforçada pelo recebimento de benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo e ausência de outros elementos que desautorizem o pedido. 5. A negativa da gratuidade poderia ensejar o cancelamento da distribuição da ação, comprometendo o acesso à justiça e violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, uma vez que há elementos que indicam a possível abusividade do contrato de RMC, com vício de consentimento e prejuízo contínuo ao agravante, especialmente diante do caráter alimentar do benefício atingido pelos descontos. 7. A reversibilidade da medida se mostra viável, pois, em eventual improcedência da ação, a instituição financeira poderá reaver os valores devidos, sem prejuízo à continuidade do contrato ou à sua execução futura. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 300; CDC, arts. 3º, § 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJBA, AgInt nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJBA, AgInt nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019; STJ, Súmula nº 297. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065923-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JARBAS FERREIRA DOS SANTOS e como agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA